Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728738-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos. A Defesa requer a retirada do julgamento virtual da Apelação Criminal no 0728738-27.2024.8.07.0007, alegando interesse em acompanhar presencialmente os debates e realizar sustentação oral. O artigo 124-A do Regimento Interno do TJDFT dispõe os pedidos de retirada de pauta virtual deverão ser formulados até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido foi apresentado fora do prazo regulamentar. O descumprimento desse requisito impede o acolhimento da pretensão, conforme expressa previsão regimental. Assim, ausente o cumprimento do prazo previsto no art. 124-A, II, do Regimento Interno, INDEFIRO o pedido de retirada do julgamento virtual, mantendo-se o feito na pauta designada. Intime-se. BRASÍLIA, 11 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora